Tribunal: TJSP
Processo: 1003958-58.2024.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. Pretensão de ver declarada a inexigibilidade de desconhecida dívida. Hipótese em que a fornecedora logrou êxito em demonstrar a origem do débito que se negou. Autora que não negou a relação jurídica ou, tampouco, comprovou residir em outro endereço à época do consumo que gerou o débito exigido. Quadro a alumiar o vínculo obrigacional e a chancelar as telas

Ementa:
CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. Pretensão de ver declarada a inexigibilidade de desconhecida dívida. Hipótese em que a fornecedora logrou êxito em demonstrar a origem do débito que se negou. Autora que não negou a relação jurídica ou, tampouco, comprovou residir em outro endereço à época do consumo que gerou o débito exigido. Quadro a alumiar o vínculo obrigacional e a chancelar as telas sistêmicas reproduzidas, aqui não isoladas. Não se tem notícia de estelionatário que fraude o sistema de energia elétrica em benefício da sua própria vítima, inclusive com o pagamento das faturas anteriores. Isso é extraordinário e sequer foi descrito na causa de pedir ou explicado neste recurso. Litigância de má-fé mantida, a recomendar a análise administrativa pelo órgão de classe competente. Valor, no entanto, reduzido. Improcedência mantida. Recurso provido em parte, com observação.